Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE JUDICIALIZAÇÃO PREDATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, além do contrato impugnado conter a assinatura física da autora apelante, há registro das transações bancárias, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), para liberação de valores, no decorrer da relação contratual, em conta bancária de titularidade da demandante.
2. Depois de liberados os valores contratados e disponibilizados na modalidade RMC, e considerada a vigência regular dos descontos por mais de 5 (cinco) anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da validade do contrato de cartão de crédito consignado posto "sub judice". Considera-se abusiva a atitude da parte autora, após contratar e receber o crédito respectivo, aguardar mais de 5 (cinco) anos para alegar vício na contratação e requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Sobreleva notar o ajuizamento de 13 (treze) ações idênticas sob um único instrumento de mandato (IDs 54782159 e 54782192), prática essa verificada em outros processos por parte do causídico da parte autora. Considerados os indícios de judicialização predatória pelo possível abuso do direto de ação, além do fatiamento de demandas, oficie-se à d. Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à OAB Seccional do Distrito Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para as providências que entenderem pertinentes.
4. Recurso conhecido e não provido, com a determinação de expedição de ofícios.